Tribunal: TCU
Processo: 002.635/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2737/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.635/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Domingues Oliveira Barbosa (XXX.868.926-XX); Davi Goncalves de Souza (XXX.756.356-XX); Emanuel Siloe da Silva Carvalho (XXX.146.496-XX); Felipe Benvindo de Paiva (XXX.934.656-XX); Gustavo Henrique Costa Honorino (XXX.898.326-XX); Iago Renato Ramalho Juliano (XXX.695.406-XX); Jefferson Brenner Oliveira de Jesus (XXX.652.036-XX); Jonatha de Oliveira Moura (XXX.223.296-XX); Lucas Humberto de Oliveira Barbara (XXX.584.966-XX); Mateus de Oliveira Pinto (XXX.004.266-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.